Tribunal: TJDFT
Processo: 0719104-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719104-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLLINA VIEIRA DE ANDRADE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 247 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE COMPROVADO. NOVAÇÃO ELETRÔNICA E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ARTIGO 700 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que rejeitos os embargos à monitória e julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC. 2. Rejeita-se a preliminar de carência de ação, tendo em vista a presença dos requisitos necessários para o ajuizamento da demanda. Na forma do artigo 700 do Código de Processo Civil, a propositura da ação monitória demanda a apresentação de prova escrita de dívida sem eficácia de título executivo. Conforme dispõe a Súmula no 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”. 3. Rejeita-se, ainda, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa quando os elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como ocorre na situação em tela. Nos termos do art. 702, §2o, do CPC, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. 4. No mérito, a controvérsia incide sobre a apresentação de documento suficiente para a constituição de título executivo judicial. 5. Verifica-se que, junto com a propositura de ação monitória, a instituição financeira autora acostou aos autos contrato de termo de adesão de produtos e serviços – pessoa física, com testemunhas, inexistindo nos autos impugnação à assinatura firmada pelas partes. 6. Verifica-se, ainda, a comprovação de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente - registrado no Cartório, e de Novação Eletrônica acompanhada de extrato bancário com o recebimento do crédito na conta bancária da parte recorrente. 7. Inviável a exigência de apresentação da via original do contrato de novação, pois, além de não se tratar de título de crédito extrajudicial e, via de consequência, não ser passível de endosso, a presente monitória visa receber quantia decorrente de contrato firmado eletronicamente. 8. Ademais, tendo em vista a demonstração do recebimento do crédito na conta bancária, caberia à parte ré a comprovação do extrato bancário referente ao período correspondente sem o recebimento de tal quantia, situação não identificada na situação em tela. 9. As alegações apresentadas pela parte recorrente não se mostram suficientes para afastar a constituição do crédito decorrente de acordo firmado pelas partes. Inocorrência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). 10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 700, § 2°, inciso I, e § 4°, do CPC, sustentando que o documento juntado aos autos não é hábil a constituir o crédito perseguido, uma vez que se trata de captura de tela de sistema interno do ora recorrido, sem comprovação por extrato da conta bancária que demonstre efetivo crédito do valor objeto da lide. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Marcela Carvalho Bocayuva, OAB/DF 41.954. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 700, § 2°, inciso I, e § 4°, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58979160): “(...) Verifica-se nos autos que a petição inicial veio devidamente acompanhada de contrato de termo de adesão de produtos e serviços – pessoa física – n.o 747642, datado em 16/02/2016, com testemunhas, inexistindo nos autos impugnação à assinatura firmada pelas partes (ID 56898320). Verifica-se, ainda, a apresentação de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – registrado no Cartório do 2o Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília-DF, sob o n.o 4031109, em 17/11/2017 (ID 56898321 - Pág. 4). Acrescenta-se que foi comprovado o recebimento do crédito atinente ao contrato eletrônico denominado “0339 – novação” ou “339-2021540930 – NOVAÇÃO”, no valor de R$64.492,25, por intermédio de extratos bancários e consulta de empréstimos (ID 56898322); bem como a apresentação de memória de cálculo. Inviável a exigência de apresentação da via original do contrato de novação, pois, além de não se tratar de título de crédito extrajudicial e, via de consequência, não ser passível de endosso, a presente monitória visa receber quantia decorrente de contrato firmado eletronicamente. Com efeito, a instituição financeira autora logrou comprovar a existência da dívida decorrente do CONTRATO ELETRÔNICO 2021540930, firmado em 16/07/2021, para pagamento em 35 parcelas mensais (vencendo-se a 1a/35 em 16/08/2021 e as demais nos meses subsequentes), com vencimento final em 17/06/2024.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Marcela Carvalho Bocayuva, OAB/DF 41.954. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021